Tribunal: TJSP
Processo: 1005943-59.2019.8.26.0084
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637156
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005943-59.2019.8.26.0084/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
JAQUELINE
SILVA
SANTOS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
são
embargados
FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO, FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - UNP, UNIESP PAGA
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO EXCLUSIVO CRÉDITO
PRIVADO e SOCIEDADE EDUCACIONAL FLEMING.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 23384
Embargos de Declaração Cível 1005943-59.2019.8.26.0084/50000
Campinas
Embargante: Jaqueline Silva Santos
Embargdos: Fundação Uniesp de Teleducação, Fundo de Investimento Em
Direitos Creditórios Não-padronizados - Unp, Uniesp Paga Fundo de Investimento
Multimercado Exclusivo Crédito Privado e Sociedade Educacional Fleming
Cássio Modenesi Barbosa
Embargos de declaração. Oposição contra v. acórdão
que deu parcial provimento ao recurso de apelação
interposto. Alegação de contradição. Não constatação.
Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada.
Inteligência do artigo 1.022 do CPC. Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o venerando
acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelas rés,
afastando a condenação destas à indenização por danos morais (fls. 450/455).
A embargante sustenta ter havido omissão e contradição no v.
acórdão notadamente quanto aos fundamentos que levaram ao afastamento dos danos
morais passíveis de indenização. Insiste na ocorrência de danos morais, requerendo a
alteração do aresto e seu prequestionamento (fls. 01/07).
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não há, no venerando Acórdão, qualquer omissão, contradição ou
obscuridade que justifique a oposição dos presentes embargos, já que todas as questões
relevantes foram minuciosamente apreciadas em seu corpo, não merecendo qualquer
acréscimo ou alteração.
Depreende-se da leitura dos presentes embargos de declaração que
a embargante, em verdade, discorda da parte do aresto que lhe foi desfavorável e,
portanto, pretende reabrir a discussão da demanda. Porém, o tipo de recurso interposto
não serve ao propósito esperado. Igualmente, percebe-se que a embargante, em seu
recurso, discorre sobre questões já apreciadas no v. acórdão. Portanto, pretende revestir
de caráter infringente o recurso, finalidade a que não se prestam os embargos de
declaração. Nesse sentido:
“Os embargos de declaração não devem
revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes
reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente
ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1167,
103/1210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção
jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua
inadequada utilização com o propósito de questionar a correção
do julgado e obter, em conseqüência, a desconstituição do ato
decisório” (RTJ 154/233, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993,
159/638) (in Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa,
Saraiva, 36a.ed., p. 629).
Nesse sentido, tem se firmado a jurisprudência:
São incabíveis os embargos declaratórios,
quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legais de admissibilidade, venha esse recurso, com desvio de sua
função jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida
finalidade de instaurar nova discussão sobre a controvérsia
jurídica já apreciada pelo Tribunal (STF EDAg. REg. no RE
n. 156.576-9-RJ, Min. Celso de Mello).
Com efeito, o venerando acórdão foi claro ao consignar
expressamente que o pleito indenizatório por danos morais não merecia guarida,
porquanto, embora não se olvide dos transtornos experimentados, inexiste
comprovação de apontamento negativo no nome da autora, possibilidade que, aliás,
fora obstada pela decisão liminar (fls. 131) (fl. 453).
Verifica-se, portanto, que os presentes embargos têm, na verdade,
nítido caráter infringente, pois visam a modificar, na essência, o que foi decidido,
finalidade essa a que não se presta o recurso interposto.
Por fim, cabe ressaltar que o juiz não está obrigado a responder
todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ter-se aos fundamentos indicados por elas e
tampouco a responder um a um todos os seus argumentos (JTJ 259/14).
Ademais, deve se ressaltar que a contradição prevista do artigo
1.022 do Código de Processo Civil é a havida entre os termos da própria decisão, e
não a contradição entre a decisão e qualquer artigo de lei, julgado, ou os
fundamentos de defesa.
Assim, não havendo qualquer ponto a ser aclarado, e buscando a
embargante apenas reabrir matéria já decidida, sem nenhum objetivo de integração, mas
sim de viva rediscussão do que já foi decidido, impõe-se o desacolhimento dos
embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Destaca-se, por fim, que todos os artigos relevantes foram sido
abordados na decisão, de forma expressa e implícita, e que a nova ordem processual
aboliu o requisito do prequestionamento explícito para abertura da instância recursal aos
Tribunais Superiores (artigo 1.025 Código de Processo Civil).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora